Tribunal: TJBA
Processo: 8012516-15.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012516-15.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS PAULO AGUIAR DE ALMEIDA Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2°, INCISO II E §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FAVORECIMENTO REAL (ART. 349 DO CP) - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - CONDENAÇÃO DE RIGOR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Sentença considerando o Réu incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. II – Recurso defensivo pleiteando absolvição por insuficiência de provas e desclassificação de crime de roubo para o delito de favorecimento real (art. 349 do CP). Em abono dessa pretensão, aduz que as declarações da vítima, bem assim o depoimento do policial, revelariam a ausência de indícios sólidos que vinculem o Apelante ao ato delitivo. Assinala, outrossim, que não houve reconhecimento pessoal por parte da vítima, e as características físicas seriam insuficientes para atribuir ao Réu a autoria do crime de roubo. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da reincidência com a confissão espontânea e o decote da majorante da arma de fogo, além de assegurar-se o benefício da gratuidade judiciária (ID 74339015). III – Materialidade e autoria comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante e do Auto de Exibição e Apreensão (ID 453289142 fls. 21 do IP 8012402-76.2024 8.05.0274), e pela prova oral colhida durante a instrução criminal, não só as declarações da vítima como, também, os testemunhos colhidos na fase investigativa e em Juízo. IV - Nos crimes contra o patrimônio a palavra do ofendido possui relevante valor probatório, notadamente quando descreve o fato delituoso sem vacilação e com riqueza de detalhes, em perfeita compatibilidade com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do Acusado, poucas horas depois do fato, ainda na posse da res furtiva. V - Provada a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal), inviável é a pretensão desclassificatória para favorecimento real. VI – Condenação de rigor pela prática de crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal), cabendo assinalar que, embora a arma não tenha sido apreendida e periciada, o emprego do artefato, descrito na Denúncia, restou cabalmente demonstrado nos autos, em especial pelas declarações da vítima. VII - A pena-base foi adequadamente fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pouco acima do mínimo. Para justificar a exasperação o MM Juiz considerou desfavorável as circunstâncias do crime, que foi executado com o auxílio de outro comparsa, de modo a facilitar a interceptação e abordagem da vítima. Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), a reprimenda foi majorada em 1/6 (um sexto), passando a ficar situada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias. Deveras, não pode prosperar a pretendida compensação com a alegada confissão do Réu, que jamais admitiu a prática do delito a ele imputado, criando versões fantasiosas na vã tentativa de obter o enquadramento de sua conduta em tipo penal menos gravoso. Na terceira fase, embora presentes duas causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma), o MM Juiz considerou apenas uma delas (emprego de arma de fogo), eis que o ‘concursus delinquentium’ já havia sido utilizado como circunstância desfavorável para impactar a sanção de partida. Em vista disso, a reprimenda foi majorada, nessa última etapa, na fração de 2/3 (dois terços), com respaldo no que dispõe o §2º - A, inciso I, do art. 157 do CP, alcançando, assim, o patamar definitivo de 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, pena essa a ser cumprida em regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2°, alínea “a”, do CP, além de 17 (dezessete) dias-multa. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo. VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8012516-15.2024.8.05.0274, provenientes da Comarca de VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, figurando como Apelante MARCOS PAULO AGUIAR DE ALMEIDA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.